Tribunal: TJES
Processo: 5029482-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029482-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BLYMA FROSI SILVA
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré (Plano de Saúde) em face de Acórdão que conheceu e deu provimento a Recurso Inominado para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de
dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
contradição e obscuridade
no Acórdão, sustentando que, apesar de reconhecer a inadimplência da consumidora, a Turma Recursal concluiu de forma equivocada pela falha na prestação do serviço e pelo dano moral,
ignorando a eficácia e clareza da notificação
prévia de cancelamento enviada à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
(Tema 339 do STF), sopesando os fatos e o conjunto probatório para formar o convencimento, não havendo que se falar em
contradição
interna ou
obscuridade
(Art. 1.022 do CPC).

2 A alegada contradição ou obscuridade se refere, na verdade, ao
entendimento do julgado
sobre a eficácia da notificação prévia e a consequente configuração do dano moral, o que demonstra
mero inconformismo
da parte com o resultado desfavorável.

3 O objetivo da Embargante é o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

4 O manejo dos Embargos de Declaração revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029482-95.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

EMBARGADA: BLYMA FROSI SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte ré (Plano de Saúde) em face de Acórdão que conheceu e deu provimento a Recurso Inominado para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de
dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
contradição e obscuridade
no Acórdão, sustentando que, apesar de reconhecer a inadimplência da consumidora, a Turma Recursal concluiu de forma equivocada pela falha na prestação do serviço e pelo dano moral,
ignorando a eficácia e clareza da notificação
prévia de cancelamento enviada à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
(Tema 339 do STF), sopesando os fatos e o conjunto probatório para formar o convencimento, não havendo que se falar em
contradição
interna ou
obscuridade
(Art. 1.022 do CPC).

2 A alegada contradição ou obscuridade se refere, na verdade, ao
entendimento do julgado
sobre a eficácia da notificação prévia e a consequente configuração do dano moral, o que demonstra
mero inconformismo
da parte com o resultado desfavorável.

3 O objetivo da Embargante é o
rejulgamento da causa
e a modificação do mérito, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

4 O manejo dos Embargos de Declaração revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739069) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14889298) defende que a decisão colegiada, embora reconheça expressamente a existência de atraso na quitação das mensalidades por parte da Embargada e tenha por incontroversa a inadimplência, concluiu, de forma contraditória, obscura e em utilização de premissa equivocada, que a negativa de cobertura implicaria falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral. Alega que a Turma ao afirmar que
“é crucial que a notificação seja eficaz para alertar o consumidor sobre as consequências da inadimplência”,
ignora completamente o conteúdo da própria correspondência, LIDA pela Embargada, em que constava, de forma expressa e direta, o prazo de 10 (dez) dias para regularização do débito, com a inequívoca advertência quanto ao risco de cancelamento e a data em que ele ocorreria.

Sustenta que, ao deixar de enfrentar essa dinâmica contratual e fática com a devida precisão, o acórdão incorreu em obscuridade e contradição relevante, na medida em que não se compreende como possa haver condenação por dano moral com base em cancelamento legítimo, fundamentado e previsível, cuja origem foi o próprio comportamento da consumidora, ciente dos riscos de inadimplência e do cancelamento.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)